Tribunal: STF
Processo: ARE 1517457
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta a “prescindibilidade do requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em demandas tributárias, possibilitando o acesso ao Judiciário a despeito de não haver negativa administrativa prévia” (fl. 11, e-doc. 29).



    Argumenta que “deve o v. acórdão ser reformado, diante da afronta ao texto expresso do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ante a inegável lesão imprimida ao direito de acesso à justiça do Recorrente para ver devolvidos os recolhimentos de contribuição social indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Recorrida” (fl. 13, e-doc. 29).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e integralmente provido para que seja reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de garantir ao Contribuinte o direito ao acesso à Justiça, reestabelecendo a vigência do princípio da ubiquidade – art. 5º, inciso XXXV, da CR/88, determinando-se novo julgamento de mérito da insurgência. Subsidiária ou alternativamente, tendo sido demonstrada e comprovada a violação aos artigos 5º, inciso XXXV, da Constituição, acaso Vossas Excelências entendam necessário o prévio suprimento das omissões da Segunda Turma Recursal de Pernambuco em julgamento dos Embargos de Declaração opostos, requer-se seja reconhecida: (i) a nulidade do v. aresto recorrido, de julgamento dos aclaratórios, sem saneamento dos vícios apontados, devendo os autos retornarem à e. Turma Recursal a quo, para que sejam sanadas as omissões incorridas” (fl. 14, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 32).



    O agravante pede “seja [o recurso extraordinário com agravo] conhecido e integralmente provido pela Excelsa Suprema Corte, para que haja a reforma da decisão da i. Presidência da 2ª TRPE, com o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto e, em seguida, seu provimento, a fim de reestabelecer a vigência do art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna” (e-doc. 33).



    4. Em 30.9.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário” (e-doc. 57). 



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo regimental, acolhido pelo Ministro Presidente, para “reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, e determin[ar] a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (e-doc. 61).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, não se tem caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação de repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    7. Neste recurso, cuida-se de ação de repetição de indébito tributário na qual se alega o recolhimento indevido de contribuição previdenciária acima do teto do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Na sentença, o juiz decidiu “não h[aver] interesse de agir do requerente no ajuizamento da presente demanda”, ao fundamento de que “o demandante não formalizou o pedido na esfera administrativa, não tendo a União sequer iniciado o prazo legal estabelecido na lei para julgar o pedido. Como se sabe, a exigência do prévio requerimento administrativo reflete a necessidade de o autor demonstrar que há interesse na busca da prestação jurisdicional, ante a resistência da parte ré na realização de seu direito” (e-doc. 17). 



    No exame da apelação interposta, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco manteve a sentença originária, pela qual “o juízo singular extinguiu o processo sem resolver o mérito da causa, por reputar ausente o interesse processual. Em suma, se cuida de sentença terminativa, de maneira que não cabe recurso, de acordo com a previsão típica do art. 5º da Lei nº 10.259/2001” (fl. 2, e-doc. 23).



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual discutidas questões relacionadas a Direito Tributário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023; RE n. 1.495.672, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.6.2024; ARE n. 1.507.567, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.8.2024; e RE n. 1.488.917, de minha relatoria, DJe 12.6.2024.



    Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora